Tribunal: CARF
Processo: 10166.720043/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720043/2010-56
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.068 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUARIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM
GFIP.
Uma vez que as questões relativas à incidência das contribuições
previdenciárias sobre o auxílio excepcional foram decididas no processo
relacionados ao lançamento das obrigações principais, o Auto de Infração pela
omissão de fatos geradores em GFIP deve seguir a mesma sorte.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de informação sobre a
remuneração de segurados da Previdência Social em GFIP, associadas e
exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de voto, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em
dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720043/2010-56
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720043/2010-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração pelo descumprimento da obrigação acessória de
apresentar a GFIP com dados no correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e § 5o.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 7/17), os fatos geradores não declarados
em GFIP são, dentre outros, os valores pagos a título de auxílio excepcional aos segurados
empregados.
Em sessão plenária de 20/09/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803-001.827 (519/532), assim ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 12/01/2010
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS.
Apresentar a empresa GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas,
constitui infração à legislação previdenciária.
MULTA
APLICÁVEL.
LEI
SUPERVENIENTE
MAIS
BENÉFICA.
APLICABILIDADE
O artigo 32 da lei 8.212/91 foi alterado pela lei 11.941/09, traduzindo penalidade, em
tese, mais benéfica ao contribuinte, a qual deve ser aplicada, consoante art. 106, II “c”,
do CTN, se mais favorável. Deve ser efetuado o cálculo da multa de acordo com o art.
32A, I, da lei 8.212/91, na redação dada pela lei 11.941/09, e comparado aos valores
que constam do presente auto, para que seja aplicado o mais benéfico à recorrente.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para que seja efetuado o cálculo
da multa de acordo com o art. 32-A, I, da lei 8.212/91, na redação dada pela lei
11.941/09l, e comparado aos valores que constam do presente auto, para que seja
aplicado o mais benéfico à recorrente.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
24/09/2012 (fl. 534) e, em 26/09/2012 (fl. 545), retornaram com Recurso Especial (fls. 535/544),
visando rediscutir a seguinte matéria: Calculo da multa mais benéfica.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720043/2010-56

Pelo despacho 2300-845/2013, de 10/12/2013 (fls. 547/549), foi dado seguimento
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, de cujo paradigma apresentado, transcrevo a ementa:
Acórdão 2401-00.127
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, contados da data da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo
150, § 4o, do Códex Tributário, ou do 173 do mesmo Diploma Legal, no caso de dolo,
fraude ou simulação comprovados, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade
do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s
nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante
no 08, disciplinando a matéria. In casu, trata-se de auto de infração por descumprimento
de obrigação acessória decorrente de Notificação Fiscal, onde fora reconhecida a
decadência do artigo 150, § 4o, do CTN, impondo seja levada a efeito a mesma
decisão nestes autos em face da relação de causa e efeito que os vincula.
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DESCUMPRIMENTO INFRAÇÃO
Consiste em descumprimento de obrigação acessória, a empresa apresentar a GFIP Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE
MAIS
FAVORÁVEL
PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA APLICAÇÃO
Na superveniência de legislação que se revele mais favorável ao contribuinte no caso da
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, aplica-se o princípio
da retroatividade benigna da lei aos casos não definitivamente julgados, conforme
estabelece o CTN.
RAZÕES RECURSAIS DA FAZENDA NACIONAL
 A hipótese em análise no acórdão paradigma é idêntica àquela do acórdão
recorrido, eis que o que se encontrava em julgamento era exatamente o
auto de infração, por descumprimento de obrigação acessória, qual seja,
deixar de apresentar GFIP, em que também que também se lavrou NFLD
em decorrência da mesma ação fiscal.
 No paradigma, consignou-se que havendo lançamento do tributo,
juntamente com a lavratura de auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, o dispositivo legal a ser aplicado passa a ser o art. 35-
A da Lei 8.212/91, que nos remete ao art. 44, I, da Lei 9.430/96, e não o
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720043/2010-56

art. 32-A da Lei 8.212/91, haja vista que este preceito normativo somente
se aplica às situações em que somente tenha havido descumprimento de
obrigação acessória relacionada à GFIP.
 Contrariamente, a Câmara a quo entendeu que, por se tratar de infração
relacionada à apresentação da GFIP, o dispositivo legal que deve retroagir
para regulamentar a multa aplicada é o art. 32-A da Lei 8.212/91,
independentemente de ter havido ou não lançamento de ofício.
 Antes das inovações da Lei 11.941/2009, o lançamento do principal era
realizado separadamente, em NFLD, incidindo a multa de mora prevista
no artigo 35, II da Lei 8.212/91, além da lavratura do auto de infração,
com base no artigo 32 da Lei 8.212/91 (multa isolada).
 Com o advento da Lei 11.941/2009, instituiu-se uma nova sistemática de
constituição dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo
menos dois dispositivos: artigo 32-A e artigo 35-A, ambos da Lei
8.212/91.
 Deve-se privilegiar a interpretação no sentido de que a lei não utiliza
palavras ou expressões inúteis e, em consonância com essa sistemática,
tem-se que, a única forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é
considerar que o lançamento da multa isolada prevista no artigo 32-A da
Lei 8.212/91 ocorrerá quando houver tão-somente o descumprimento da
obrigação acessória, ou seja, as contribuições destinadas a Seguridade
Social foram devidamente recolhidas.
 Por outro lado, toda vez que houver o lançamento da obrigação principal,
além do descumprimento da obrigação acessória, a multa lançada será
única, qual seja, a prevista no artigo 35-A da Lei 8.212/91.
CONTRARRAZÕES DO CONTRIBUINTE
O Contribuinte foi intimado das decisões proferidas pelo CARF em 11/02/2015
(fls. 552) e, em 26/02/2015 (574), apresentou as contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional (fls. 574/596), nas quais infere que:
 A penalidade lançada contra o contribuinte prevista no art. 32, §§ 3o e 5o,
da Lei no 8.212/1991 restou substituída pela multa do art. 32-A, inciso I,
da mesma lei, que deverá ser aplicada inclusive nos casos de
descumprimento de obrigação acessória anteriores à vigência da Lei no
11.941/2009, por ser mais benéfica.
 Não cabe agora, na fase final do processo fiscal, mudar o enquadramento
legal, simplesmente para refutar a decisão que deu provimento, em parte,
ao recurso voluntário, concedendo a multa mais benéfica à empresa.
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720043/2010-56

Recurso Especial do Contribuinte
Na mesma data em que apresentou suas contrarrazões (fl. 556), o Contribuinte
também interpôs o Recurso Especial (fls. 555/570), objetivando rediscutir as matérias: Da
Divergência quanto à inclusão dos valores pagos aos segurados empregados a título de
auxilio-excepcional; e Da Divergência quanto à inclusão dos valores pagos aos segurados
empregados (Diretores) a título de aluguel.
Pelo despacho datado de 08/01/2016 (fls. 606/610), foi dado seguimento parcial
ao Recurso Especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão somente da matéria: Da
Divergência quanto à inclusão dos valores pagos aos segurados empregados a título de
auxilio-excepcional.
Na sequência, transcrevo a ementa do acórdão apresentado como paradigma:
Acórdão n.o 2301-003.996
ASSUNTO : CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração : 01/01/2005 a 31/12/2005
PRÊMIOS. NATUREZA SALARIAL.
Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao
empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante pelo
empregador e vinculada à conduta individual ou coletiva dos trabalhadores da empresa.
Sendo contraprestação paga pelo empregador ao empregado, têm nítida feição salarial e
deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária.
ISENÇÃO PARA PLANO EDUCACIONAL. GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES DA EMPRESA ENTENDIDOS COMO
CURSOS DE CAPACITAÇÃO.
A lei concede isenção para o valor relativo a plano educacional que vise à educação
básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, Documento nato-digital Processo no 10166.720036/2010-54 Despacho n.o s/n S2-C3T1
Fl. 12 12 desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo. Os cursos de graduação e pós-
graduação podem ser considerados cursos de capacitação e estão abrangidos pelo
benefício desde que estejam relacionados com as atividades da empresa.
AUXÍLIO EXCEPCIONAL. NATUREZA JURÍDICA SIMILAR AO AUXÍLIO-
CRECHE. EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO DO STJ TRANSITADO EM JULGADO
COMO RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO ART. 62-A DO RICARF.
O auxílio excepcional tem natureza jurídica similar ao auxílio-creche, tendo em conta
que as pessoas com necessidades especiais necessitam de maior convívio e atenção
familiar. A controvérsia sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre o
auxílio-creche já foi objeto de Acórdão do STJ que transitou em julgado sob o regime
do art. 543-C do CPC (Recurso Repetitivo), tendo sido decidido por aquele Tribunal
que não há incidência da contribuição sobre tal benefício. Em função do conteúdo do
caput do art. 62-A do RICARF, acatamos integralmente o conteúdo do decisum. Logo,
de forma similar ao auxílio-creche, o auxílio excepcional deve ser excluído da base de
cálculo da contribuição.
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720043/2010-56

SALÁRIO-UTILIDADE. TEORIA FINALÍSTICA. HABITAÇÃO.
As utilidades fornecidas para o trabalho não possuem natureza salarial, ao passo que as
utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário indireto (salário-
utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. No caso de
habitação, a dispensabilidade de seu fornecimento induz à natureza salarial, em
harmonia com a Súmula 367 do TST. Pagamento de aluguel em cidades com ampla
oferta de imóveis permite a conclusão que tal benefício foi fornecido pelo trabalho e não
para o trabalho.
APLICAÇÃO DA MULTA DE 75% COMO MULTA MAIS BENÉFICA ATÉ
11/2008. AJUSTE QUE DEVE CONSIDERAR A MULTA DE MORA E MULTA
POR INFRAÇÕES RELACIONADAS À GFIP.
Em relação aos fatos geradores até 11/2008, nas competências nas quais a fiscalização
aplicou a penalidade de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 por concluir se tratar da
multa mais benéfica quando comparada aplicação conjunta da multa de mora e da multa
por infrações relacionadas a GFIP, deve ser mantida a penalidade equivalente à soma
de: multa de mora limitada a 20% e multa mais benéfica quando comparada a multa do
art. 32 com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/91.
MAJORAÇÃO DA MULTA POR DESATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO.
APLICAÇÃO A FATOS GERADORES ANTERIORES A MP 449. POSSIBILIDADE
SOMENTE SE FOR MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE.
A majoração da multa de ofício prevista no §2o do art. 44 da Lei 9.430/96 só é aplicável
no lançamento das contribuições previdenciárias para fatos geradores anteriores a
12/2008 se esta penalidade revelar-se mais benéfica ao contribuinte em demonstrativo
presente nos autos. Sem a caracterização de benefício ao contribuinte, a multa não pode
retroagir.
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO COMO NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR E
NÃO APLICÁVEL AO CASO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA
O Princípio de Vedação ao Confisco está previsto no art. 150, IV, e é dirigido ao
legislador de forma a orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Portanto, uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la. Além disso, é de se ressaltar
que a multa de ofício é devida em face da infração à legislação tributária e por não
constituir tributo, mas penalidade pecuniária estabelecida em lei, é inaplicável o
conceito de confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. NATUREZA DE NOTITIA
CRIMINIS. INCABÍVEL SUA DISCUSSÃO NA PRESENTE VIA.
A Representação Fiscal para Fins Penais tem natureza de notitia criminis e não é objeto
de discussão no processo administrativo fiscal. Quando e se esta for enviada ao
Ministério Público Federal, a recorrente poderá ser chamada a esclarecer o eventual
ilícito na oportunidade do inquérito ou da resposta à denúncia.
RAZÕES RECURSAIS DO CONTRIBUINTE
 O Contribuinte se limita a transcrever trechos do acórdão paradigma, cujo
argumento para o provimento nessa questão é que o auxílio excepcional
teria natureza jurídica similar ao auxílio creche, cuja incidência de
contribuição previdenciária já foi afastada pelo STJ em julgamento de
recurso submetido à sistemática de recurso repetitivo, nos termos do art.
543-C do CPC.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720043/2010-56

CONTRARRAZÕES DA FAZENDA NACIONAL
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
24/01/2017 (fl. 620) e em 31/01/2017 (fl. 627), os autos retornaram com contrarrazões (fls.
621/626). De acordo com a PGFN:
 Os valores pagos a título de auxílio dependente excepcional só poderiam
ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias se
comprovada pelo contribuinte sua natureza não remuneratória.
 O acórdão recorrido entendeu que aquela exclusão só seria possível se
comprovada a natureza contraprestativa de tais pagamentos, na forma da
alínea “q” do § 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91, que trata do
oferecimento de assistência à saúde pela empresa aos seus empregados.
 No presente caso o Contribuinte também não demostrou que o pagamento
daquelas verbas se deu como reembolso aos segurados, razão pela qual o
acórdão deve ser mantido.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Recurso Especial do Contribuinte
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade, portando dele conheço.
Em seu apelo, o Contribuinte apresenta a matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado, qual seja: Da Divergência quanto à inclusão dos valores pagos aos segurados
empregados a título de auxilio excepcional.
Ao julgar o Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte, o colegiado a quo,
assim decidiu:
DO AUXILIO EXCEPCIONAL
Tal verba se refere a valores pagos aos empregados com a finalidade de auxiliá-los nos
gastos com a manutenção de filhos portadores de necessidades especiais.
Trata-se a decidir se a legislação em regência permite afastar tais pagamentos da
contribuição previdenciária. Vejamos a legislação que trata o tema:
Lei 8 212/1991
Art 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos o creditados a
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720043/2010-56

qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n' 9.528, de 10/12/97)
...
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97)
...
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (Incluído pela Lei n • 9.528, de 10/12197)
Da leitura da norma retro, tenho que é possível afastar a incidência de contribuição
previdenciária de tais verbas, mas apenas do caso de efetivo reembolso de despesas
médicas e similares, comprovadamente incorridas.
A recorrente não comprovou que tais despesas ocorreram, não demonstrando assim que
efetivou reembolso aos segurados. A deliberação 002.96, de 23 de fevereiro de 1996
determina o pagamento de tais verbas a segurados com filhos excepcionais, sem
maiores contrapartidas, bastando que o empregado demonstre a paternidade de filho
excepcional para ter direito ao benefício, situação não albergada na exceção legal.
Nessa linha, compartilhando do entendimento acima esposado, entendo como as verbas
excepcionais como sujeitas à contribuição previdenciária, ficando assim o empregador
obrigado a realizar a respectiva declaração em GFIP.
O Contribuinte, por sua vez, afirma que o valor pago a título de auxílio
excepcional não pode integrar o salário de contribuição, eis que não tem por finalidade retribuir
o trabalho, mas conceder um reembolso de despesas adicionais do empregado com os cuidados
com seu dependente portador de necessidade especial.
Considera que deve ser dado ao auxílio excepcional o mesmo tratamento dado ao
auxílio-creche.
No acórdão recorrido, por sua vez, o Relator tratou o pagamento como despesas
de assistência à saúde que se enquadrariam na alínea “q”, do § 9o, do art. 28 da Lei no
8.212/1991, no entanto, manteve o lançamento ao argumento de que o Contribuinte não lograva
comprovar a efetiva realização dessas despesas.
Convém ressaltar que o presente feito refere-se exclusivamente à obrigação
acessória pela falta de informações de fatos geradores em GFIP, tendo em vista que, com relação
ao auxílio excepcional em si, nesta mesma sessão de julgamento, foi julgado recurso especial do
contribuinte, no Processo no 10166.720036/2010-54, em que se entendeu pela manutenção da
incidência de contribuições previdenciárias em relação à referida verba (Acórdão no 9202-
009.067).
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720043/2010-56

Desse modo, seguindo o raciocínio de que o julgamento da obrigação acessória de
deixar declarar em GFIP fatos geradores de contribuições previdenciárias deve seguir a sorte dos
julgamentos das obrigações principais a ela vinculada, nego provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade, portando dele conheço.
A respeito das multas aplicadas, com o advento da Medida Provisória Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, houve profunda alteração no cálculo
das multas decorrentes de descumprimento das obrigações principais e acessórias relacionadas às
contribuições previdenciárias.
Dispõe o art.106 do CTN, o seguinte:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando- se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Grifou-se)
Na sistemática anterior, constatada a falta de recolhimento do tributo
acompanhada da infração de omitir fatos geradores em GFIP, aplicava-se a multa por
inadimplemento da obrigação principal (inciso do II do art. 35 da Lei no 8.212/1991 – redação
antiga), cumulada com a penalidade decorrente do descumprimento da obrigação acessória (§§
4o e 5odo art. 32 da Lei n.o 8.212/1991 – dispositivos revogados).
A multa aplicada sobre as contribuições lançadas (descumprimento da obrigação
principal) variava de acordo com a fase processual do lançamento, ou seja, quanto mais cedo o
contribuinte quitava o débito, menor era a multa imposta.
O descumprimento da obrigação acessória era punido com multa correspondente a
100% (cem por cento) da contribuição não declarada, ficando a penalidade limitada a um teto
calculado em função do número de segurados da empresa.
Com a edição da Medida Provisória 449/2008, inseriu-se o art. 32-A na Lei no
8.212/1991, com a seguinte redação:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720043/2010-56

omissões será intimado a apresenta-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Além disso, foi também alterado o art. 35 e incluído na Lei de Custeio
Previdenciário o art. 35-A.
Referidos artigos dispõem:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
O art. 61 da Lei no 9.430/1996, por sua vez, dispõe o seguinte:
Art.61 .Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720043/2010-56

(...)
Do exame dos dispositivos acima descritos é possível concluir que:
a) o art. 32-A aplicasse a situações em que se verifica, mediante procedimento de
ofício, isoladamente, a não entrega de GFIP ou sua entrega com incorreções ou omissões;
b) o art. 35 refere-se à multa de mora decorrente do pagamento em atraso, mas
espontâneo, de contribuições previdenciárias (0,33% ao dia limitada a 20%); e
c) o art. 35-A trata da multa aplicada em procedimento de ofício no patamar
ordinário de 75%, por descumprimento da obrigação principal e/ou acessória.
Ressalte-se que, no caso de procedimento de ofício, inaplicável é a nova redação
do art. 35, visto que voltada ao recolhimento espontâneo do tributo.
Pois bem, para sabermos qual à multa aplicável ao caso concreto, atendendo à
retroatividade benigna estabelecida na alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN, será necessário
analisar as peculiaridades envolvidas na ação fiscal que deu origem ao lançamento, posto ser
necessário que as penalidades sopesadas apresentem natureza material semelhante, tendo em
vista que as normas cotejadas devem estar voltadas para condutas de mesma espécie.
Para tanto, necessário verificar se o procedimento fiscal redundou exclusivamente
no fato de o Contribuinte haver deixado descumpriu obrigação acessória (não entrega ou entrega
de GFIP ou sua entrega sem informação relativa a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias), ou se, além disso, também deixou de recolher as contribuições devidas.
No caso, houve o lançamento da contribuição incidente sobre os fatos geradores
omitidos na GFIP, objeto do Processo Administrativo 10166.720036/2010-54, cujo Recurso
Especial correspondente será julgado conjuntamente com o presente processo.
Ressalte-se que, a partir da inclusão do art. 35-A da Lei n.o 8.212/1991, pela MP
no 449/2008, ocorrendo também o lançamento da obrigação principal, a penalidade decorrente de
erro ou omissão em GFIP fica incluída na multa de ofício constante no crédito constituído, ou
seja, incabível, com fulcro na norma atual, a aplicação simultânea de multas por descumprimento
de obrigação principal e acessória.
Nesse caso, a multa mais benéfica deve ser calculada a partir da comparação entre
soma da multa aplicada nos lançamento pelo descumprimento da obrigação principal, nos termos
do art. 35 da Lei no 8.212/1991 (redação vigente à época do lançamento) e da referente à
obrigação acessória de que trata o § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991 (redação vigente à época
da ocorrência do fato gerador) com a multa de ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991, acrescido na redação dada pela Lei no 11.941/2009, conforme previsto na
Portaria PGFN/RFB no 14/2009.
Ademais, a questão já é objeto da Súmula CARF no 119, que transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.068 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720043/2010-56

lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Com essa fundamentação, entendo que se deva ser dado provimento ao apelo da
Fazenda Nacional.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço da Contribuinte e, no mérito, nego-lhe
provimento; e conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital